Tribunal: TJBA
Processo: 0802953-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0802953-27.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ROSANGELA BRITO SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EXPRESSA DOS MARCOS TEMPORAIS E DE CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO. ART. 40, §4º, DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decretação de prescrição intercorrente sem a prévia fixação expressa dos marcos temporais do prazo suspensivo e prescricional e sem oportunizar contraditório específico à Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a observância do procedimento previsto no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, com garantia plena do contraditório. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 566, impõe a necessidade de fundamentação detalhada quanto aos marcos inicial e final da suspensão e do prazo prescricional. 5. A intimação genérica para manifestação sobre causas interruptivas não supre a exigência legal de delimitação expressa dos marcos temporais, comprometendo o exercício efetivo do contraditório. 6. A ausência desse procedimento configura vício processual apto a ensejar a anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a prévia fixação expressa e fundamentada dos marcos temporais do prazo suspensivo e prescricional. 2. A ausência de contraditório específico, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, acarreta nulidade da sentença.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 921, §5º, e 924, V; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§4º, 5º e 6º; CTN, art. 174. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Tema 566, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0802953-27.2016.8.05.0001, tendo como Apelante o Município de Salvador e Apelada Rosângela Brito Santana, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator